Tribunal: STM
Processo: 7000776-87.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000776-87.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: CARLOS BRENDÃO LIMA DE FREITAS
ADVOGADA: VERA LÚCIA DE LAIA (OAB: MG195446)
IMPETRADO: COMANDANTE DO 8º DISTRITO NAVAL - MARINHA DO BRASIL - SÃO
PAULO E COMANDANTE DO COMANDO DE GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO
SUL SUDESTE - MARINHA DO BRASIL - SANTOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e denegou a ordem, por ausência
de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000776-87.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: CARLOS BRENDÃO LIMA DE FREITAS, Cb MB.
IMPETRADOS: O Exmo. Sr. Comandante do 8º Distrito Naval Vice-Almirante
IMPETRADOS: SÉRGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR e
IMPETRADOS: Sr. Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste
IMPETRADOS: Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE.
IMPETRANTE: Dra. VERA LÚCIA DE LAIA, Advogada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE
SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para
obtenção de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a
jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender
o andamento de processos e até mesmo investigações criminais, mediante
constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar, por
total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de
autoria.
II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas
em situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as
atividades próprias da polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da
devida apuração da conduta supostamente delituosa.
III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas para
determinar o trancamento do IPM em curso.
IV - Neste momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e
deve ser garantido ao Ministério Público Militar o exercício de seu múnus
público de titular da Ação Penal Militar.
V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em denegar a Ordem de Habeas Corpus, por ausência de amparo legal.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Dra. Vera Lúcia de Laia (OAB/MG), em favor do Cabo (Cb) da Marinha do Brasil
Carlos Brendão Lima de Freitas, contra ato do Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral
Chaves Júnior, Comandante do 8º Distrito Naval, localizado em São Paulo-SP, e do Capitão de
Fragata Rafael Burlamaque, Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste
(GptPatNavSSE), em Santos-SP, ambos da Marinha do Brasil.

O Writ foi interposto inicialmente perante a 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em São
Paulo-SP. Contudo, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
mediante Decisão de 15.10.2020, não conheceu da ação constitucional por incompetência do
foro e encaminhou o feito a este Egrégio Tribunal castrense, com base no disposto no art. 6º,
inciso I, alínea "c", da Lei 8.457, de 4.9.1992.

Em seu arrazoado, a nobre defensora relata, em linhas gerais, que o primeiro Impetrado
determinou a abertura de Sindicância com o objetivo de apurar responsabilidades quanto a
acidentes ocorridos com embarcações da Marinha do Brasil que guarneciam o mar, no dia
22.2.2020, no litoral do Estado de São Paulo, enquadradas no dispositivo de segurança ao
Exmo. Sr. Presidente da República que visitava a cidade costeira do Guarujá-SP.

Afirma ter sido contratada pelo Paciente - "patrão" de uma das lanchas empenhadas na
atividade acima descrita - para promover sua defesa escrita em Parte de Ocorrência
Disciplinar relativa ao acontecido e recebeu do militar os documentos considerados
necessários para sua elaboração. A causídica acrescenta que ao tomar conhecimento dos
fatos e ter acesso aos referidos documentos, autorizou o seu esposo a realizar "denúncia"
junto ao Ministério Público Federal (MPF), a qual foi publicada no sítio
www.cavaleirosdejesuscristo.com.br.

Declara que, por outro lado, o segundo Impetrado instaurou um Inquérito Policial Militar, com
o objetivo de averiguar as circunstâncias em que ocorreu a disponibilização à Impetrante dos
autos da Sindicância acima citada, classificada no grau de sigilo "Reservado". Aduz que o seu
acesso a tais documentos, que foram entregues pela própria Administração ao Paciente, é
meio de garantia do cumprimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, e não
configura quebra de sigilo.

A Impetrante salienta que o Inquérito se trata de "retaliação" diante de "denúncia" levada ao
MPF contra as autoridades indigitadas coatoras que, no seu entendimento, estão
diretamente interessados em punir o autor. Ademais, alega que o Paciente agiu em "estado
de necessidade" com vistas a realizar sua Defesa escrita relativa à Parte de Ocorrência.
Acrescenta que a conduta do Cabo é atípica, o que considera tornar o IPM ilegal.

Ressalta que os Impetrados devem se declarar "impedidos", por terem interesse direto em
prejudicar quem forneceu os documentos para que fosse realizada Denúncia perante o
Parquet Federal.

Ao fim, requer a concessão de liminar para sustar o andamento do IPM que tramita em
desfavor do Paciente, sob alegação da presença do periculum in mora e do fumus boni iuris.
O primeiro, pela alegada possibilidade de que direitos e garantias fundamentais do Paciente
sejam violados diante da demora no curso do processo. O segundo, com base na suposta
ilegalidade no constrangimento, diante da evidente atipicidade da conduta que não se
amolda a nenhuma norma penal incriminadora.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0

No mérito, por sua vez, a Impetrante postula a concessão da Ordem de Habeas Corpus para
o trancamento do Inquérito Policial Militar, em razão da falta de justa causa para seu
prosseguimento, atipicidade do fato imputado ao Paciente, bem como diante da ausência de
elementos que emprestem alguma base à investigação.

Por Despacho de 23.10.2020, me reservei a apreciar o pedido liminar após apresentação das
informações requisitadas às autoridades indigitadas coatoras, bem como, após manifestação
da insigne Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).

Em 4.11.2020, o ilustre Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste
Capitão de Fragata Rafael Burlamaque prestou esclarecimentos relativos ao feito em tela.
Relata de modo suscinto que, por meio da Portaria 10, de 17.9.2020, instaurou IPM para
averiguar o vazamento de documento classificado com grau de sigilo reservado - Ordem de
Operação MONDUBA-4 - que envolve a segurança do Exmo. Sr. Presidente da República,
após a Sindicância instaurada pela Portaria 6, de 24.7.2020, da mesma autoridade, ter
concluído pela existência de indícios de materialidade e autoria relativos ao cometimento de
ilícito penal previsto no art. 326 do Código Penal Militar (CPM) - violação de sigilo funcional.

Afirma que o Inquérito em tela foi concluído e considera inviável o seu trancamento sem
apreciação do custos legis, apenas com base na argumentação trazida pela Impetrante.
Declara que, quanto ao possível cometimento de ilícito penal, o Suboficial (SO) da Marinha
do Brasil Alessandro de Magalhães Teixeira, também indiciado nos autos do IPM em tela,
afirmou, em documento por ele firmado, que foi o responsável por repassar à Advogada Vera
Lúcia de Laia todos os documentos que tinha acesso, independente do seu grau de sigilo e
sem autorização da autoridade classificadora. Acrescenta que, conforme apurado, em que
pese a confissão do referido Suboficial relativa ao vazamento das informações sigilosas, há
evidências que o ora Paciente também disponibilizou à Advogada por ele constituída
documentos referentes à Ordem de Operação MONDUBA-4, classificada no grau de sigilo
"Reservado".

O Capitão de Fragrata Rafael Burlamaque ressalta que o Paciente e o SO Alessandro de
Magalhães Teixeira não solicitaram ou informaram ao Comando a necessidade dos dados
constantes na Ordem de Operação, com vistas à elaboração de defesa no processo
administrativo disciplinar decorrente de Sindicância instaurada para apurar encalhe de
embarcações na Enseada da Monduba.

Assevera que a referida Ordem de Operação MONDUBA-4 trata de atividade militar que tinha
por objetivo a proteção do Exmo. Sr. Presidente da República e, dessa forma, é
imprescindível à segurança do Estado, nos termos do inciso VII do art. 23 da Lei 12.527, de
18.11.2011 - Lei de Acesso à Informação.

Destaca que, apesar do vazamento das informações não ter comprometido a atividade a que
se refere, a sua divulgação põe em risco todo o planejamento e estratégia das futuras
operações de apoio e escolta a serem realizadas na área de atuação, por possuírem diversos
pontos em comum. Ademais, considera haver comprometimento da segurança das
autoridades e meios envolvidos, por expor lugares que o Presidente da República costuma
visitar quando está no litoral de São Paulo, as Unidades Navais responsáveis e suas
autoridades, canais de comunicação sigilosos e logística, além dos planos de ações e
contingências para eventos inopinados.

Afirma que o IPM ocorreu de forma regular, sem ofensa aos princípios do contraditório e da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
ampla defesa, bem como aduz existir indícios de ocorrência de ilícito penal previsto no art.
326 do CPM. Dessa forma, entende não haver por que se cogitar da carência de justa causa,
tal como alegado pela Impetrante.

Por fim, assevera que a alegação de impedimento da autoridade nomeante do IPM não é
fundada em prova robusta no bojo deste Habeas Corpus, motivo pelo qual a sua mera
suposição não merece acolhimento.

O eminente Comandante do 8º Distrito Naval Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral
Chaves Júnior prestou as devidas informações em 4.11.2020. Em resumo, preliminarmente,
afirma que o Inquérito Policial Militar em tela foi instaurado pelo Capitão de Fragata Rafael
Burlamaque, em decorrência de Sindicância também instaurada naquele Comando para
averiguar o vazamento da Ordem de Operação MONDUBA-4, dessa forma requer a sua
exclusão da condição de autoridade coatora neste Writ.

Acrescenta que a Impetrante insiste em lhe imputar a autoria de fatos ditos criminosos que
não têm relação com os noticiados neste Habeas Corpus, ainda que tenha ciência de terem
sido objeto de arquivamento pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Aduz que o IPM em análise tem por finalidade apurar fato que pode constituir crime militar,
diante da conclusão de Sindicância que apontou indícios de autoria e lastro probatório
mínimo do delito previsto no art. 326 do CPM. Informa que Inquérito já foi encerrado e
encontra-se em trâmite perante a 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, bem
como, considera que o seu trancamento nesta fase se mostra prematuro, sem a devida
conclusão e apreciação do Ministério Público Militar apenas com base na argumentação
trazida pela Impetrante.

Após reafirmar as informações trazidas nestes autos pelo Capitão de Fragata Rafael
Burlamaque, assevera mostrar-se ineficaz a tentativa de se cogitar a carência de justa causa
para a continuidade do Inquérito. Ademais, destaca que o trancamento da investigação
somente ocorre em casos excepcionais, o que não se aplica à espécie, diante da existência
de provas que justificaram a medida adotada pelo Comandante do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul-Sudeste.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da Subprocuradora Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela denegação da Ordem. Na oportunidade salientou:

"[...]
A concessão do writ representaria o exauriente exame da prova indiciária,
configurando especialmente indevida intromissão na lídima atribuição do
Parquet na instância a quo como dito alhures.
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar
requerida. No mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem."

Por Decisão de 10.11.2020, mantive o primeiro Impetrado na condição de suposta
autoridade coatora neste Writ, bem como, indeferi a medida liminar, por não considerar
presentes os seus requisitos autorizadores.

Em consulta ao e-Proc da Justiça Militar da União - primeira Instância -, verifica-se que o IPM
em tela foi distribuído ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
26.10.2020, sob o número 7000283-50.2020.7.02.0002.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0

VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Writ merece ser
conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Dra. Vera Lúcia de Laia, em favor do Cabo da Marinha do Brasil Carlos Brendão
Lima de Freitas, contra ato do Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral Chaves Júnior,
Comandante do 8º Distrito Naval, e do Capitão de Fragata Rafael Burlamaque, Comandante
do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste.

A Defensora aduz que o primeiro Impetrado teria determinado ao Comandante do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste a instauração de um IPM com vistas a apurar
as circunstâncias em que ocorreu a disponibilização à Impetrante dos autos de Sindicância,
classificada no grau de sigilo "Reservado".

Afirma ter sido contratada pelo Paciente para promover sua defesa escrita em Parte de
Ocorrência Disciplinar relativa a acidente ocorrido com embarcações da Marinha do Brasil e
recebeu do militar os documentos considerados necessários para sua elaboração. A
causídica acrescenta que ao tomar conhecimento dos fatos e ter acesso aos referidos
documentos, autorizou o seu esposo a realizar "denúncia" junto ao MPF, a qual foi publicada
no sítio www.cavaleirosdejesuscristo.com.br.

Salienta que o Inquérito se trata de "retaliação" diante de "denúncia" levada ao MPF contra
as autoridades indigitadas coatoras que, no seu entendimento, estão diretamente
interessados em punir o autor. Ademais, alega que o Paciente agiu em "estado de
necessidade" com vistas a realizar sua Defesa escrita relativa à Parte de Ocorrência.
Acrescenta que a conduta do Cabo é atípica, o que considera tornar o IPM ilegal. Ressalta
que os Impetrados devem se declarar "impedidos", por terem interesse direto em prejudicar
quem forneceu os documentos para que fosse realizada Denúncia perante o Parquet Federal.

A Impetrante postula a concessão da Ordem de Habeas Corpus para o trancamento do
Inquérito Policial Militar, por ausência de justa causa para seu prosseguimento, em razão da
alegada atipicidade do fato imputado ao Paciente, bem como diante da ausência de
elementos que emprestem base à investigação.

Consta dos autos que por meio da Mensagem Reservada R222302Z/JUL/2020 houve
determinação expressa do Comando do 8º Distrito Naval ao Comando do Grupamento de
Patrulha Naval do Sul-Sudeste para "apurar" e "informar" as circunstâncias em que ocorreu a
quebra de segurança de informação gravada por sigilo.

Tal Mensagem Reservada faz referência ao Ofício 952/2020-JMDF, de 29.6.2020, de lavra da
Procuradora da República Juliana Mendes Daun Fonseca endereçado ao Comandante do 8º
Distrito Naval e expedido nos autos da Notícia de Fato 1.34.012.000660/2020-70, por meio
do qual requer cópia integral da Sindicância instaurada para apurar a conduta de militares
em acidentes com embarcações da Marinha do Brasil ocorridos em 22.2.2020, bem como,
esclarecimentos acerca da eventual existência de infração ao princípio do contraditório e
ampla defesa em relação ao Cabo Carlos Brendão Lima de Freitas, tal como consta de
representação apresentada perante aquele Parquet federal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
Na documentação anexada ao referido Ofício está a representação cadastrada junto ao MPF
em 12.6.2020, da lavra do Senhor João Paulo Florentino de Oliveira, que deu origem à
referida Notícia de Fato, e cópia da Ordem de Operação MONDUBA-4, de 18.2.2020, do
Comando do 8º Distrito Naval, que trata da atividade de apoio e proteção à comitiva
presidencial durante a permanência do Exmo. Sr. Presidente da República no litoral de São
Paulo, com dois dos seus anexos: Programa de Eventos do Senhor Presidente da República e
Plano de Comunicações.

Além disso, constam os seguintes documentos: petição inicial de Habeas Corpus preventivo
impetrado em face do Comandante do 8º Distrito Naval, Certificado de conclusão de Estágio
Básico de Abordagem no GptPatNavSSE e Certificado de conclusão do Curso de
Especialização de Artífice de Mecânica do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, todos
em nome do Cabo Carlos Brendão Lima de Freitas, ora Paciente.

Diante da ordem do Comandante do 8º Distrito Naval, o Comandante do Grupamento
expediu a Portaria 6, de 24.7.2020 com vistas à abertura de Sindicância, que teve por objeto
apurar vazamento de documento classificado no grau de sigilo "Reservado" - Ordem de
Operação MONDUBA-4. Tal procedimento investigatório concluiu pela existência de indícios
de ato considerado ilícito penal por parte do Paciente, in verbis:

"[...]
Conforme depoimentos e documentos comprobatórios anexos averiguou-se
que o SO-FN MAGALHÃES teve acesso à Ordem de Operações MONDUBA-4 por
ser a época o Supervisor da Seção de Operações: e tendo naquele momento a
credencial de segurança e acesso ao sistema computacional integrado a rede,
entregando o referido documento; mesmo tendo ciência do grau de sigilo do
mesmo, à sua representante legal, a advogada VERA LÚCIA DE LAIA.
[...]
Conforme observado nos autos desta sindicância, o oficio nº 952/2020-JMDF
do MPF, o qual possui como referência uma Notícia de Fato (NF) nº 1 34. 012.
000660/2020-70, o manifestante JOÃO PAULO FLORENTINO DE OLIVEIRA, por
meio de relato e documentação juntada, se coloca como defensor e
representante do CB-MC BRENDÃO ao citar apenas este militar como alvo de
punição, de "tortura" e solicitando apuração de fatos relatados no HC
preventivo do mesmo, além dos diversos documentos relacionados. ao CB-MC
BRENDÃO que constam como anexo dos autos na referida NF.
Como o CB-MC BRENDÃO se recusou a responder as perguntas formuladas, a
fim de permitir a apuração e esclarecimento dos fatos, e diante do exposto
pelo oficio nº 952/2020—JIVIDF do MPF, se evidencia que:
a) O CB—MC BRENDÃO possui como sua representante legal a advogada
VERA LÚCIA DE LAIA, a qual tem como secretário o senhor JOÃO PAULO
FLORENTINO DE OLIVEIRA, em comum com o SO-FN MAGALHÃES;
b) O CB-MC BRENDÃO autorizou sua advogada, assim como seu secretário, a
utilização de seus dados, documentos e informações não só para realizar sua
defesa de Parte de Ocorrência, mas também para possível exposição em
denúncia; e
c) O CB-MC BRENDÃO teve ciência do conteúdo da Notícia de Fato (NF) nº 1-
34.012.000660/2020-70, a qual possui em seus anexos a Ordem de Operação
MONDUBA-4 (documento RESERVADO), evidenciando assim que teve
conhecimento de informação sigilosa antes de sua exposição e não tomou
ações para evitar a mesma.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
Finalmente, conforme apurado nos autos desta sindicância, não foi observado
falhas administrativas por ocasião do vazamento de informações sigilosas,
tendo em vista que o acesso se deu por militar credenciado naquela ocasião,
porém há indícios de ocorrência de ilícito penal de autoria do SO-FN
MAGALHÃES, com coparticipação do CB-MC BRENDÃO, tipificado no Art. 326
'Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da
Administração Militar', do Código Penal Militar, por violação de sigilo
funcional."

Diante disso, foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar, por meio da Portaria
10/ComGptPatNavSSE, de 17.9.2020, do Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Sul-Sudeste, no qual constam como indiciados: Suboficial Alessandro de Magalhães Teixeira
e Cabo Carlos Brendão Lima de Freitas.

Em Solução do citado IPM, o Comandante do GptPatNavSSE concordou com a conclusão do
Encarregado no sentido de que há indícios de cometimento de crime militar por parte do
Paciente e do SO Alessandro de Magalhães Teixeira, bem como, determinou o
encaminhamento dos autos à Justiça Militar da União.

O Inquérito foi distribuído nesta Justiça castrense sob o número 7000283-50.2020.7.02.0002
e atualmente encontra-se com Vistas ao membro do Parquet atuante no feito. Eis o quadro
fático trazido no bojo do Inquérito Policial Militar acerca do qual a Impetrante requer
trancamento.

Para devida análise deste Writ, de início, cabe fazer uma breve digressão histórica da ação
autônoma do Habeas Corpus. No direito romano havia o instituto do interd ictum de libero
homine exhibendo (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas,
2016, p. 135.).

Contudo a origem mais citada na doutrina é Magna Charta Libertatum de 1215, da Inglaterra
do Rei João Sem-Terra. Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado
diploma estabelecia que "ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens,
costumes e liberdade, senão em virtude de julgamento de seus pares, de acordo com as leis
do país". Sedimentado no país anglicano com o Habeas Corpus Act de 1679 e 1816, o art. 2º
do primeiro documento estipulava multa em favor da parte ao magistrado que não
recebesse a ação liberatória (MIRANDA, Pontes de. História e prática do Habeas Corpus. 7ª
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972.).

No Brasil, a figura do habeas corpus surgiu com o Código de Processo Criminal de 1832,
tornado constitucional somente em 1891 e presente em todas as Constituições brasileiras
desde então. Na Justiça Militar, o habeas corpus possui previsão a partir do Código de Justiça
Militar de 1938.

Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus, depreende-se que se
trata de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Dessa forma, conclui-se que se reveste de verdadeiro meio de impugnação soberano,
destinado a fazer cessar constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção.

Em que pese ser utilizado comumente como instrumento para obtenção de liberdade ou de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de
sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações
criminais. Nesse sentido, esclarece o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer
atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou
imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de
inquérito policial ou de procedimento investigatório será suficiente para
configurar situação de ameaça potencial à liberdade de locomoção, quando
dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada, e desde que, para
a conduta, seja prevista imposição de pena privativa da liberdade". (In Curso
de Processo Penal. 18. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 1021-
1022.).

Todavia, para que seja obtida tal providência jurisdicional, deve haver evidente
constrangimento ilegal sofrido pelo investigado ou acusado. Assim, medida dessa natureza
tem caráter excepcional, uma vez verificado, em análise perfunctória, que a Ação Penal
Militar tende ao fracasso.

Nas palavras do penalista Renato Brasileiro de Lima:

"Explica-se: como é sabido, os Tribunais têm admitido o habeas corpus como
instrumento para o trancamento de inquéritos policiais e/ou processos penais
em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada manifesta ausência de
justa causa, atipicidade formal ou material da conduta, ou quando já extinta a
punibilidade". (In Manual de Processo Penal: vol. único. 4 ed. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 2510.).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de longa data, confirma idêntico posicionamento:

"[...] Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida
acerca da atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da
ausência de justa causa para deflagração da ação penal. [...]. 6. Habeas
corpus denegado." (STF. HC 94835 SP. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de
23.10.2008.).

"(...) PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS" - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO" (STF. RHC 126420 AgR. Rel. Min. Celso de Mello. Pub. DJe de
15.3.2017.).

"INQUÉRITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA DO DIREITO - QUEIMA DE ETAPAS. É
impróprio o acolhimento de pedido formulado no habeas corpus visando o
trancamento de inquérito". (STF. HC 125354. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª
Turma. DJe de 1.6.2017.).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM
DENEGADA. [...] II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas
corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui
medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para
o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito,
seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade
da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de
fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza
excepcional. IV - Ordem denegada." (HC 138.507. 2ª Turma. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. DJe de 4.8.2017.).

Não destoa o posicionamento desta Corte Castrense:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em
regra, tem a obrigação de instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode
ser agente de crimes contra a Administração Militar. 2. O trancamento de IPM,
mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos
extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da
materialidade. [...] 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua
via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a
invasão do mérito do feito de origem. 5. Fruto da independência das esferas,
a solução adotada em sede de processo administrativo não vincula a seara
Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus
7000241-61.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
14.5.2020. Publicado em 25.5.2020.).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR
FALTA DE JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE
DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I - Considera-se
prematuro o trancamento de IPM que ainda pende de cumprimento de
diligências solicitadas pelo órgão ministerial e concedidas pelo juiz togado, na
forma da legislação em vigor. II - É pacífico o entendimento da Suprema Corte
e desta Corte castrense segundo o qual o trancamento de ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus
7000609-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em
8.8.2019. Publicado em 20.8.2019.).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
No caso concreto, contudo, não vislumbro as situações excepcionais que autorizariam o
trancamento do IPM em curso. Vale destacar que tal iniciativa somente é possível na
evidência de uma situação de excepcionalidade, visto como a manifesta atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas, o que não se configura nesta fase.

A Impetrante não logrou êxito em demonstrar quaisquer ilegalidades em relação à
instauração ou à condução do procedimento investigatório deflagrado, aptos a ensejarem
seu trancamento de forma prematura. Ainda, não resta comprovado qualquer "impedimento"
que inviabilize a atuação das autoridades indigitadas coatoras, seja na determinação de
investigação, diante do conhecimento de possível ato criminoso, seja no que diz respeito à
atuação como autoridade de polícia judiciária militar.

Com efeito, conceder a ordem para fulminar as investigações legalmente conduzidas
equivaleria, além de supressão de instância, ao cerceamento da função constitucional do
Ministério Público, de titularidade da ação penal pública, o que inviabiliza a sua opinio delicti.

Para os doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

"Com a ocorrência da infração, é salutar que se investigue com o fim de
coligir elementos que demonstrem a autoria e a materialidade do delito,
viabilizando-se o início da ação penal.
O inquérito policial vem a ser o procedimento administrativo, preliminar,
presidido por delegado de polícia, no intuito de identificar o autor do ilícito e
os elementos que atestem a sua materialidade (existência), contribuindo para
a formação da opinião delitiva do titular da ação penal, ou seja, fornecendo
elementos para convencer o titular da ação penal se o processo deve ou não
ser deflagrado." (Curso de Direito Processual Penal. 4ª edição. São Paulo: RT,
2010. p. 86.).

O exame dos fatos que ensejariam o trancamento deste IPM demandaria, necessariamente,
a análise das provas produzidas, o que seria inviável em sede de Habeas Corpus. A cognição
sumária e a celeridade do procedimento inviabilizam essa tarefa.

Nesse momento pré-processual, a dúvida acerca do cometimento do delito ainda em
investigação cabe ser interpretada em favor da sociedade e ao Ministério Público Militar, com
vistas a lhe ser dada a oportunidade de exercer seu múnus público de titular da ação penal.

Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que o Inquérito Policial Militar possui
respaldo fático e não deve ser interrompido de forma prematura.

Concluo com trecho do escorreito Parecer ministerial, da lavra da nobre Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra Arilma Cunha da Silva, in verbis:

" Quanto ao mérito da causa, data venia, o pedido da Defesa para o
trancamento do IPM igualmente não merece acolhida, dada a ausência de
motivos explícitos para o encerramento precoce dessa persecução
penal.
O citado IPM foi instaurado com a finalidade de apurar elementos indiciários
acerca da possível prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do
CPM) atribuído ao Cabo da Marinha do Brasil CARLOS BRENDÃO LIMA DE
FREITAS, com fulcro no art. 9º e 10, do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 13:35:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b3ca2f0
O referido militar passou à condição de investigado em um procedimento que
visa tão somente à coleta de lastro indiciário mínimo acerca de possível fato
delituoso, suas circunstâncias e a indicação de autoria.
O IPM referido pela impetrante já foi encerrado, com conclusão e remessa ao
Ministério Público Militar no dia 26 de outubro de 2020, tombado perante a 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar sob o nº7000283-
50.2020.7.02.0002.
Curial destacar que a citada Inquisa será submetida ao crivo do Parquet
Castrense, o qual, ao final, poderá requerer o arquivamento do feito ou, ainda,
oferecer a respectiva denúncia, tudo sob o controle de legalidade da
respectiva Autoridade Judiciária. É dizer também que sobre o investigado não
pesa nenhuma ameaça de lesão ao seu status libertatis.
Não obstante, somente após o amplo esclarecimento do quadro fático
revelado, caberá ao Órgão do Parquet Castrense na instância a quo, titular da
ação penal (art. 129, I, CF), emitir definitivamente sua opinio delicti.
Ao que tudo indica, trata-se de um caso nebuloso com uma base empírica
apta a ensejar a continuidade das investigações. Logo, nesse momento, não
vemos como razoável o pretenso sobrestamento do IPM ou tampouco seu
trancamento, porquanto à míngua de situações excepcionais capazes de
justificar tal providência, sobretudo sob a tese da atipicidade da conduta.
A concessão do writ representaria o exauriente exame da prova indiciária,
configurando especialmente indevida intromissão na lídima atribuição do
Parquet na instância a quo como dito alhures.
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar
requerida. No mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem." (Grifos no
original.)

Diante do exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem, por ausência de
amparo legal.